Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701628-96.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOUISE ARAGAO MENESCAL APELADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E S P A C H O À parte apelada para contraditar o documento de ID 68867414, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento, uma vez que o processo já se encontra apto para voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator